Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713485-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO MENDES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Autor, FERNANDO RIBEIRO MENDES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o n. 0019127-90.2016.8.07.0001, rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência, coisa julgada, bem como a prejudicial de prescrição, e determinou a realização de produção de prova pericial atuarial, custeada pela parte Ré, em razão da inversão do ônus da prova. Em suas razões, alega, em síntese, que a perícia atuarial deve ser realizada após a constituição do título executivo, devendo o cálculo atuarial ser realizado na fase de cumprimento das obrigações de fazer e pagar, em sede de liquidação de sentença, em que se calculará o valor do aporte da recomposição matemática, o valor do benefício e definir qual parte deverá arcar com a responsabilidade definitiva pela recomposição matemática junto à PREVI. Por fim, requer seja determinada a suspensão da realização da perícia técnica atuarial até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de realização da prova pericial atuarial determinada na origem, determinando-se que o referido cálculo seja realizado na liquidação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. XI, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16276904 e 16276905). DECIDO. Importante ressaltar que as partes Rés também interpuseram agravo de instrumento questionando a decisão recorrida no que diz respeito à realização de pericia atuarial na fase conhecimento, quando, pelas partes, tanto Autor e quanto Réus, deveria ser realizada na fase de liquidação da sentença, do que se conclui haver congruência entre os recursos quanto ao pedido de efeito suspensivo. Dessa forma, há uniformidade entre as partes, tanto Autor quanto Réus, no sentido de que seja atribuído efeito suspensivo aos recursos, até que se analise o objeto dos mesmos, qual seja, o momento processual para realização da pericia atuarial. Destaco que quando da análise do agravo de instrumento n. 0710638-84.2020.8.07.0000, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, fora deferido o efeito suspensivo, cujo teor deve permanecer incólume. Desta forma, pelas razões expostas no recurso acima indicado, defiro o efeito suspensivo ao presente recurso. À Secretaria do Juízo para que proceda a apensação dos agravos de instrumento ns. 0710638-84.2020.8.07.0000 e 0712680-09.2020.8.07.0000, ao presente recurso, com o fim de que se realize julgamento conjunto. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020 16:43:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador